Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO OU EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por réus condenados pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança. O réu R. foi condenado a 30 anos de reclusão em regime fechado e o réu A. a 13 anos e 4 meses de reclusão, também em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) analisar se as provas apresentadas, especialmente o depoimento da vítima e de sua genitora, são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência admite especial relevância ao depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, principalmente na ausência de testemunhas ou vestígios físicos imediatos. A palavra da vítima, firme e coerente ao longo das declarações, foi corroborada por outras provas, como o exame de DNA confirmando a paternidade do réu, além do reconhecimento e confissão do corréu.
A denúncia e os depoimentos indicaram que os crimes ocorreram repetidamente entre os 10 a 16 anos da vítima, envolvendo o réu R. em abusos físicos e exploração sexual da vítima, que era sua enteada, bem como a prática de atos libidinosos por parte de A., que admitiu a prática de sexo oral mediante pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por provas documentais e laudos periciais, ostenta força probatória suficiente para a condenação em crimes contra a dignidade sexual.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 226, II, 71, caput; Lei 14.344/2022, arts. 2o, I e II, e 3o; Código Penal, art. 218-B; art. 33, § 2o, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930158, 0702477-27.2021.8.07.0008, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 15/10/2024.